Tribunal: TJES
Processo: 5002930-67.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002930-67.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ROBERTO PLANTICOW ESTRELOW

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO N
º
11.302/2022. CRIME IMPEDITIVO. PENA NÃO CUMPRIDA.
CONCURSO DE CRIMES. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO INDULTO PELO CRIME QUE NÃO ESTEJA EM CONCURSO.
MUDANÇA DE ENTENDIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022 preconiza, no caput, que “
será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.
” No parágrafo único do referido dispositivo legal, consta a seguinte ressalva: “
para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.
”

2. Preceitua o parágrafo único do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022 que “
não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º
”.

3. Em recente julgamento da Terceira Seção do STJ, por unanimidade, firmou-se o entendimento de que, para fins do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos. (AgRg no HC 856.053-SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 14/11/2023.)

4. Considerando que o agravante foi condenado pela prática do delito previsto no art. 168,

caput
,

do Código Penal, sendo a pena em abstrato inferior a cinco anos e não estando em concurso com os crimes impeditivos pelos quais fora condenado em autos diversos, o apenado faz jus ao indulto quanto ao primeiro delito por preencher os demais requisitos legais.

5. Recurso conhecido e provido.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por ROBERTO PLANTICOW ESTRELOW

em face da Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, que, nos autos da execução penal nº 0000182-71.2017.8.08.0040, indeferiu a concessão do indulto natalino previsto no Decreto nº 11.302/2022 ao agravante.

Razões recursais, nas quais o apenado aduz, em síntese, que preenche os requisitos legais para concessão do referido benefício quanto à condenação nos autos nº 0013073-88.2012.8.08.0044, relativa ao delito previsto no art. 168,
caput
,

do Código Penal, considerando que a pena fixada na condenação é inferior a cinco anos, sendo vedada a imposição de outro requisito além daqueles previstos no decreto.

Contrarrazões do
Parquet
pelo provimento ao recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do agravo.

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por ROBERTO PLANTICOW ESTRELOW

em face da Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, que, nos autos da execução penal nº 0000182-71.2017.8.08.0040, indeferiu a concessão do indulto natalino previsto no Decreto nº 11.302/2022 ao agravante.

Razões recursais, nas quais o apenado aduz, em síntese, que preenche os requisitos legais para concessão do referido benefício quanto à condenação nos autos nº 0013073-88.2012.8.08.0044, relativa ao delito previsto no art. 168,
caput
,

do Código Penal, considerando que a pena fixada na condenação é inferior a cinco anos, sendo vedada a imposição de outro requisito além daqueles previstos no decreto.

Contrarrazões do
Parquet
pelo provimento ao recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do agravo.

Pois bem.

Extrai-se do Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU, que o reeducando, nos autos da execução penal nº 0000182-71.2017.8.08.0040, cumpre pena em razão da condenação em quatro ações penais, a saber:

Ação Penal nº 0000566-32.2011.8.08.0044:

Delitos: Arts. 155,

§4º,

do CP

Pena: 3 anos

Trânsito em julgado: 24/10/2016

Ação Penal nº 0001038-80.2017.8.08.0025:

Delitos: Art. 168,
caput
, do CP

Pena: 1 ano e 6 meses

Trânsito em julgado: 02/09/2016

Ação Penal nº 0001722-28.2015.8.08.0040:

Delitos: Arts. 157,

§2º,

do CP

Pena: 8 anos, 2 meses e 20 dias

Trânsito em julgado: 31/01/2017

Ação Penal nº 0002447-05.2015.8.08.0044:

Delitos: Art. 157,
caput
, do CP

Pena: 5 anos e 6 meses

Trânsito em julgado: 03/08/2021

O artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022 preconiza, no
caput
, que “
será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos
”, não se referindo em nenhum momento a pena em concreto.

No parágrafo único do referido dispositivo legal, consta a seguinte ressalva: “
para fins do disposto no
caput
, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal
”.

Desse modo, aplicando-se a literalidade do art. 5º do Decreto Presidencial em comento, tem-se que relativamente ao crime sediado no art. 168,
caput
,

do Código Penal (apropriação indébita), o reeducando faria jus ao benefício, pois a pena privativa de liberdade em abstrato é inferior a 5 anos.

A controvérsia, todavia, cinge-se ao parágrafo único do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022, o qual dispõe que “
não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do
caput
do art. 1º
”.

Os crimes impeditivos arrolados no artigo 7º do Decreto nº 11.302/2022 são, dentre outros, “
os hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na

Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990
”, “
praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher
”.

A Primeira Câmara Criminal deste e. Tribunal tem entendido que, por força da redação do parágrafo único do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022, o reeducando não faz jus à concessão do indulto natalino, quando ostenta condenações relativas a crimes impeditivos sem que as penas tenham sido integralmente cumpridas, conforme ementas dos Agravos em Execução Penal nº 5004786-03.2023.8.08.0000 e 5011546-02.2022.8.08.0000, de minha relatoria, a seguir reproduzidas:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO 11.302/2022. ART. 11, § ÚNICO. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR CRIME IMPEDITIVO COM PENA NÃO INTEGRALMENTE CUMPRIDA. BENEFÍCIO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na interpretação do referido dispositivo, com a palavra "concurso", o decreto presidencial não pretende fazer referência às hipóteses de concursos de crimes do Código Penal, mas sim à existência de concurso de crimes, ou seja, de mais de um crime, após a realização da unificação das penas. Precedentes.

2. A jurisprudência vem entendendo que há vedação quando houver outra condenação relativa a crime impeditivo que, após unificação, não tenha sido integralmente cumprida, sendo justamente esta a hipótese dos autos, pois o acusado ainda não havia cumprido integralmente a pena fixada pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, delito impeditivo, nos termos do art. 7º, VI, do Decreto Presidencial. Precedentes.

3. Recurso conhecido e desprovido.

AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. ARTIGO 5º C/C ARTIGO 7º C/C PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 11. CRIME IMPEDITIVO. PENA NÃO CUMPRIDA. REEDUCANDO QUE NÃO FAZ JUS AO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022 preconiza, no caput, que “será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.”

2. No parágrafo único do referido dispositivo legal, consta a seguinte ressalva: “para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.”

3. Contudo, o parágrafo único, do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022 dispõe que “não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.”

4. Os crimes impeditivos arrolados no artigo 7º do Decreto nº 11.302/2022 são: “os hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990 e praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;”

5. Destarte, aplicando-se a literalidade do dispositivo legal, tem-se que relativamente ao crime sediado no artigo 12 da Lei 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), o reeducando faria jus ao benefício, pois a pena privativa de liberdade em abstrato é inferior a 5 anos. Contudo, por força da redação do parágrafo único, do artigo 11, do Decreto nº 11.302/2022 não faz jus a concessão do indulto natalino relativamente ao crime não impeditivo, pois o reeducando ostenta condenação relativa a crime impeditivo (artigo 33 da Lei 11.343/06), não tendo a pena sido integralmente cumprida, conforme informação extraída do Sistema Eletrônico de Execução Unificado.

6. Recurso conhecido e provido.

Contudo, em recente julgamento da Terceira Seção do STJ, por unanimidade, firmou-se o entendimento de que, para fins do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos. (AgRg no HC 856.053-SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 14/11/2023.)

Diante disso, deve ser revisto o entendimento desta Relatora, quedando-se ao preconizado pela Terceira Seção da Corte da Cidadania.

Assim, considerando que o agravante foi condenado pela prática do delito previsto no art. 168,
caput
, do Código Penal, nos autos nº 0001038-80.2017.8.08.0025, sendo a pena em abstrato inferior a cinco anos e não estando em concurso com os crimes impeditivos (art. 157 do CP) pelos quais fora condenado nos autos nº 0001722-28.2015.8.08.0040 e 0002447-05.2015.8.08.0044, o apenado faz jus ao indulto quanto ao primeiro delito por preencher os demais requisitos legais, como alhures exposto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU

PROVIMENTO
ao agravo em execução, para conceder o indulto natalino ao reeducando quanto ao delito previsto no art. 168,
caput
, do Código Penal pelo qual fora condenado nos autos da ação penal nº 0001038-80.2017.8.08.0025.

É como voto.